Tribunal: TJBA
Processo: 0001823-75.2017.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001823-75.2017.8.05.0138 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DARLEI DE JESUS SILVA Advogado(s): CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CP. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA NÃO CONFIGURADA. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A Defesa sustenta contradição e omissão quanto ao não reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, bem como quanto à fixação do regime inicial aberto ou à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a atenuante da confissão qualificada; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao regime inicial de cumprimento de pena; (iii) determinar se os embargos podem ser utilizados para rediscutir o mérito da condenação e da dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem alcance restrito, destinando-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese defensiva relativa à confissão qualificada, consignando que o réu negou reiteradamente a autoria delitiva, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. A confissão qualificada exige a admissão da prática do fato típico, ainda que acompanhada de tese defensiva excludente ou desclassificadora, o que não ocorreu no caso concreto, pois o acusado negou integralmente a prática do crime. A mera postulação defensiva de desclassificação para furto qualificado não configura confissão, por se tratar de estratégia jurídica desvinculada de admissão fática pelo réu. O acórdão também apreciou fundamentadamente o regime prisional, aplicando corretamente o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, diante da pena fixada superior a 4 e não excedente a 8 anos, e da primariedade do réu. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se juridicamente inviável, em razão de o crime ter sido cometido com grave ameaça, conforme vedação expressa do art. 44, I, do Código Penal. A alegação de omissão revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reexame de matéria já decidida, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição interna, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão. 2. A confissão qualificada pressupõe a admissão da prática do fato típico pelo acusado, ainda que acompanhada de tese defensiva, não se configurando quando há negativa integral de autoria. 3. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos no crime de roubo cometido com grave ameaça, por força do art. 44, I, do Código Penal. 4. A fixação do regime semiaberto é adequada quando a pena aplicada é superior a 4 e não excede a 8 anos, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, I, 59 e 157, § 2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 683747/SP, 4ª Turma, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0001823-75.2017.8.05.0138, opostos por DARLEI DE JESUS SILVA. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS, pelas razões dispostas no voto.